Tribunal: TJES
Processo: 5002096-40.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002096-40.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA e outros
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.

Recurso inominado n.º 5002096-40.2024.8.08.0008

Recorrentes: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA

Recorridos: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA e MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Da inadmissibilidade do recurso da parte ré MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS

Em análise dos autos, tenho que o recurso interposto pela ré não deve ser conhecido, diante da ausência de regularização de sua representação processual.

Pois bem.

No ID 14170273, vê-se que a douta patrona informou a renúncia ao mandato. Após, foi determinada a intimação da parte ré para que constituísse novo advogado (ID 15208026), sob pena de não conhecimento do recurso.

Insta ressaltar, nesse particular, que, conforme preceitua o art. 112 do CPC, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".

No caso em tela,
revela-se inequívoca a ciência da MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS acerca da referida renúncia.

Assim, diante da ausência de regularização da representação da parte recorrente e inequívoca a sua ciência em relação à renúncia (art. 112, § 1º, do CPC), a inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA.
PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional. O apelante sustentou, entre outros pontos, a ausência de representação processual válida da parte autora, postulando a extinção do processo sem resolução de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se a irregularidade na representação processual do autor, não sanada nos termos do art. 76 do CPC/2015, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A capacidade processual, requisito essencial para a validade dos atos processuais, encontra-se ausente quando a parte não está devidamente representada por advogado, em desconformidade com os artigos 103 e 104 do CPC/2015. 4.
Constatada a renúncia dos advogados do autor e diante de sua inércia para regularizar a representação processual, mesmo após notificação formal e tentativas de diligências judiciais, verifica-se o descumprimento das exigências do art. 76 do CPC/2015.
5.
A ausência de capacidade postulatória inviabiliza o prosseguimento válido do processo, impondo sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:1. A regularização da representação processual é pressuposto indispensável para a validade do processo; sua ausência, não sanada nos termos do art. 76 do CPC/2015, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.353406-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 17/02/2025)
grifei

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL.
RENÚNCIA DOS PATRONOS. Apelante intimado a regularizar sua representação processual.
Intimação dirigida ao endereço fornecido nos autos, que retorna com a informação positiva. Validade da intimação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que diante da ciência da parte quanto a renúncia do patrono sequer há necessidade de intimação para a regularização da representação processual. Parte que devidamente notificada da renúncia do mandato por parte dos seus procuradores, deixa transcorrer in albis o prazo para regularizar a sua representação processual.
Recurso que se afigura inadmissível por ausência de regularização na representação processual. Não conhecimento do recurso.
(TJRJ; APL 0015561-48.2022.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desig. Desª Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite; DORJ 20/09/2024; Pág. 776)
grifei

3 - Do recurso interposto pela autora

4 -
Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA, por estarem preenchidos os requisitos legais.

5 - Em análise dos autos, entendo que o recurso da autora deve ser improvido. Explico.

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação de serviços pela recorrida MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, declarou a inexistência da relação jurídica e condenou à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente (R$ 127,74). Ademais, arbitrou a indenização por danos morais de forma mitigada (R$ 1.000,00), sob o fundamento da existência de apenas uma única cobrança e o baixo valor descontado.

Nesse sentido, a autora busca a majoração da condenação moral para o importe de R$ 5.000,00, alegando que o valor fixado pelo juízo de origem se mostra irrisório.

Embora se reconheça a gravidade da conduta de efetuar descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), a jurisprudência vem aplicando o entendimento de que o julgador deve considerar as peculiaridades do caso, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entendo que, no caso concreto, o valor arbitrado de R$ 1.000,00 se mostra acertado, uma vez que a sentença, de forma expressa, registrou a ocorrência de
apenas uma única cobrança, bem como o baixo valor descontado (R$ 63,87
). Tais fatores atenuam a extensão do dano, distinguindo-o de hipóteses de cobranças reiteradas ou de negativação indevida do nome do consumidor.

Desse modo, o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e alinhando-se ao entendimento jurisprudencial de que, em hipóteses de menor gravidade, a indenização deve guardar estrita proporção com o ilícito praticado.

Com o propósito de corroborar as conclusões expostas, trago à colação julgados dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM HARMONIA COM OS COROLÁRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
. 2. Em relação à restituição, o parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de "engano justificável". 3 . Recurso provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08566419320228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/11/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2025)
grifei

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. ACOLHIMENTO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS.
1. Ausente comprovação de regularidade da cobrança realizada por parte da instituição financeira, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe. 2.
A fixação do valor indenizatório por danos morais deve levar em conta seu caráter pedagógico e a vedação ao enriquecimento sem causa, devendo-se levar em conta os atos indevidos praticados em detrimento do consumidor.
3. A repetição do indébito se dá em dobro quando evidenciada a ausência de boa-fé objetiva pelo cobrador. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG 50005067420248130271, Relator.: LUIS MARIO LEAL SALVADOR CAETANO, Data de Publicação: 26/11/2025)
grifei

6 - Ante o exposto e sem mais delongas,
não conheço
do recurso inominado interposto por MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

7 -
Nego provimento
ao recurso da parte MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

8 - Condeno os recorrentes,
pro
rata, ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em relação a MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)